Tribunal: STF
Processo: ARE 1466619
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJSC) cuja ementa segue transcrita: 



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. OMISSÃO NO RECOLHIMENTO DE ICMS (LEI N. 8.137/90, ARTIGO 2º, INCISO II). SENTENÇA PROCEDENTE. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APELANTE QUE DEIXOU DE RECOLHER, NO PRAZO LEGAL, O TRIBUTO DEVIDO. ADEMAIS, DOLO GENÉRICO EVIDENCIADO. FALTA DO RECOLHIMENTO QUE APERFEIÇOA O TIPO PENAL. AGENTE QUE DELIBERADAMENTE DEIXA DE REPASSAR O TRIBUTO. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231, DO STJ. SUSBTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MULTA. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA APLICAR A PENA SUBSTITUTIVA MAIS GRAVOSA AO APELANTE. INEXISTÊNCIA DE ORDEM DE PREFERÊNCIA ENTRE AS PENAS SUBSTITUTIVAS. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. SÚMULA 171 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Documento 11).



    Os embargos de declaração que se seguiram não foram conhecidos (documento 15). 



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 5°, XL, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    Registro, inicialmente que, após pedir destaque do julgamento do HC 233.147 AgR/SP, da Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, submeti proposta ao colegiado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal para que pudesse ser oportunizada a análise da possibilidade do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), pelo Ministério Público competente, àqueles réus que já estivessem com a ação penal em curso na data da vigência da Lei 13.964/2019, desde que requerido o acordo, pela defesa, na primeira oportunidade, e que não tivesse havido o trânsito em jugado da sentença penal condenatória.



    A Primeira Turma, então, fixou entendimento no sentido de que,



    nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP.



    Naquela oportunidade, ressalvei, contudo, que referida decisão colegiada serviria como orientação da Primeira Turma, aos demais casos análogos, até o julgamento definitivo do HC 185.913/DF, da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, pelo Plenário desta Suprema Corte, o que ainda não ocorreu.



    E, nessa linha de raciocínio, também a Ministra Cármen Lúcia observou que



    [...] estamos apenas definindo a orientação para que a Primeira Turma não tenha, entre os seus membros, entendimentos divergentes, uma vez que já se vai pacificar de forma definitiva no Plenário.



    Assim, em respeito ao princípio do colegiado, aplico a tese fixada pela Primeira Turma, nos termos acima expostos.



    No caso em exame, o pedido do acordo foi solicitado somente nos embargos de declaração opostos contra o acórdão de segundo grau, em momento processual inoportuno, o que inviabiliza, portanto, a pretensão.



    Com esse entendimento, cito os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). DENÚNCIA QUE JÁ TINHA SIDO RECEBIDA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA TURMA DO STF NO JULGAMENTO DO HC 233.147/SP. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. PROPORCIONALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A Lei 13.964/2019, cunhada de ‘Pacote Anticrime’ e em vigência desde 23/1/2020, introduziu mudanças na legislação processual, dentre elas a inclusão do art. 28-A no Código de Processo Penal – CPP, que trata do referido Acordo de Não Persecução Penal – ANPP. 



    II – A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF fixou entendimento no sentido de que, nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o Acordo de Não Persecução Penal - ANPP, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do Código de Processo Penal - CPP (HC 233.147 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 22/2/2024), o que não ocorreu nos presentes autos. 



    III - Para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fáticoprobatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF - e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1.485.636/SP, de minha relatoria, DJe 3/6/2024, grifei)



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS NO HC 233.147 AgR (PRIMEIRA TURMA, j. 7/11/2023), SEGUNDO AS QUAIS, NAS AÇÕES PENAIS INICIADAS ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 13.964/2019, É VIÁVEL O ANPP DESDE QUE NÃO EXISTA SENTENÇA CONDENATÓRIA E O PEDIDO TENHA SIDO FORMULADO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS APÓS A VIGÊNCIA DA REFERIDA NORMA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do HC 233.147 AgR (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, sessão de 7/11/2023), firmou o entendimento de que, nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que (I) não exista sentença condenatória e (II) o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do Código de Processo Penal. 



    2. Além do exame da pretensão veiculada neste apelo situar-se no contexto normativo infraconstitucional, no caso dos autos, a sentença condenatória foi proferida em 30/11/2018, antes da vigência da Lei 13.964/2019.



     3. A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação. Precedentes.



     4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (RE 1.476.058 AgR-segundo/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 12/4/2024, grifei)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator